Tribunal: STF
Processo: RE 398804
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO.  JUROS DE MORA.
NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF.
O Plenário desta
colenda Corte, no julgamento do RE 298.616, Relator Min. Gilmar
Mendes, reafirmou orientação de que não cabem juros moratórios no
período compreendido entre a expedição do precatório e seu efetivo
pagamento, na forma do art. 100, § 1°, da Carta Magna (redação
anterior à EC 30/2000).
Impossível, nesta via, verificar se houve,
ou não, atraso no cumprimento da obrigação. Óbice da Súmula
282.
Ausência de omissão e contradição na decisão agravada.
Agravo regimental desprovido.